Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-36.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS: OFENSA A DIALETICIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL: SOLIDARIEDADE DA INCORPORADORA, DA CONSTRUTURA E DA COOPERATIVA HABITACIONAL. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PAGO. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS, NÃO ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, DESPROVIDA.

I. As alegações deduzidas no recurso da GW Construções e Incorporações Ltda. relacionam-se diretamente aos termos da sentença, mediante a explicitação dos pontos que entende serem merecedores de reforma. Rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade (em contrarrazões).
II. Teoria da asserção. Constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, tem-se por insubsistente a tese de retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual participação na cadeia de fornecimento (Lei 8.078/1990, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o), até porque a causa de pedir gravita em torno de restituição dos valores pagos derivados da rescisão contratual, ocasionada por eventual inadimplemento da parte demandada. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
III. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução processual e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). Desnecessária a produção da prova subjetiva ao deslinde do ponto controvertido de mérito. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
IV. A pretensão concernente à indenização centrada na restituição de valores decorrente de inadimplemento contratual (atraso na entrega do imóvel) se submete ao prazo prescricional genérico do artigo 205 do Código Civil (decenal). Precedentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018. Não acolhida a prejudicial de prescrição (quinquenal).
V. Em relação ao mérito, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o autor, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
VI. No caso concreto, incontroverso que o imóvel (objeto do contrato de compra e venda) não teria sido entregue ao consumidor, a tempo e modo, circunstância que teria dado causa à rescisão contratual por meio de “distrato”.
VII. Em relação à responsabilidade objetiva, constata-se que todas as rés participaram da cadeia de consumo. Configurada, pois, a solidariedade perante o consumidor (Lei 8.078/1990, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o e 28 § 2o).
VIII. Em razão do comprovado atraso na entrega do imóvel ao consumidor, e da legítima solidariedade das demandadas, impositiva se torna a restituição integral do preço pago pela parte autora (consequência da rescisão contratual de avença) (Súmula 543 do STJ), sem prejuízo de eventual ação regressiva, se o caso, contra quem de direito. Precedentes.
IX. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas, prejudicial (prescrição) não acolhida e, no mérito, desprovido.